Tribunal: TJMT
Processo: 1038603-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038603-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE AMARO DE JESUS - CPF: 042.903.461-03 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O recurso busca a reforma da sentença para os honorários sejam fixados entre 10% a 20% do valor da condenação, sob o argumento de que a fixação não observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, conforme o art. 85, § 2º.

4.

Excepcionalmente, admite-se a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

5.

No caso concreto, ainda que aplicada a alíquota máxima de 20% sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00), a remuneração resultante seria irrisória, justificando a adoção do critério de equidade.

6.

O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atende à razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação do advogado, não se justificando a redução pretendida pela recorrente.

7.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a regra do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para R$ 2.200,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é admitido quando o valor da condenação for baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

A fixação equitativa deve garantir justa remuneração ao advogado, considerando a complexidade do caso e sua atuação no processo.

3.

No caso de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1009103-35.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2019, DJE 20.05.2019; TJMT, RAC nº 64.657/2017, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2017, DJE 07.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” (Proc. nº 1038603-29.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JAQUELINE AMARO DE JESUS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora “ao pagamento do importe R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (08.11.2017)”; a r. sentença também condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC (cf. Id nº 251037199).

A Seguradora/ré sustenta que a parte apelada “instaurou o presente procedimento pretendendo receber indenização por invalidez, no valor de R$13.500,00, com acréscimos de correção e juros da citação”. No entanto, “durante a instrução processual, a parte recorrida se submeteu a exame médico direto que apurou 50% DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (GRAU MÉDIO)”.

O apelante destaca que a sentença, ao condená-lo ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescidos de juros e correção monetária, não examinou corretamente os critérios legais para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o montante fixado ao título de honorários, no valor de R$ 2.000,00, não atende aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que “determina a incidência do percentual dos honorários sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista trata-se de proveito de valor estimável”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, então, o provimento do recurso “para que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC” (cf. Id. nº 251037200).

Nas contrarrazões, a autor/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 252491164).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, com relação aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque deveria ser feita a opção técnica da magistrada pelo arbitramento de honorários pelo critério da equidade, e não a fixação destes sobre o valor da causa.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que a monta de R$ 2.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025